Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A ausência de manifestação, no acórdão embargado, a respeito de questão articulada nas razões recursais configura omissão, que deve ser reconhecida e sanada.

3. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. Na hipótese, diante da aconstatação de que não foi possível mensurar o valor do proveito econômico, deve ser utilizado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

4. Embargos de declaração conhecidos e providos para fixar os honorários de advogado em percentual sobre o valor da causa.